Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. FORO COMPETENTE. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. A opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.Unânime.